Tribunal: STF
Processo: ARE 1549333
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DO SERVIDOR. ALEGAÇÃO DE FALTA FUNCIONAL. CARÁTER PUNITIVO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.” (eDOC 113 – ID: df7b8fed, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º XXXV; 39; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a legalidade da remoção do servidor público por interesse da Administração Pública. 



    Alega-se, inicialmente, a omissão e obscuridade do acórdão impugnado quanto à competência do ente federado na elaboração e aplicação do regime jurídico de seus servidores.



    Afirma-se, ainda, que o artigo 39 da Constituição Federal, prevê expressamente a competência do Estado para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores (...) e que (...) o ato de remoção não poderia e nem poderá ser apreciado pelo Judiciário sob os aspectos de sua motivação que envolvem os critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública na lotação dos seus servidores (eDOC 137 – ID: 6e60e460, p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



     



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



     



    Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado: 



     



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifo nosso)



     



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os motivos apresentados no ato impugnado da autoridade coatora evidenciam que a remoção do servidor não decorreu da necessidade do serviço público, mas de uma falta funcional, representando uma sanção administrativa em virtude do servidor se negar a cumprir atribuição que lhe seria imposta por lei. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Na espécie, a alegada violação ao direito líquido e certo do impetrante repousa na sua remoção, que teria sido motivada por recusa de cumprimento dos deveres funcionais. 



    Como é cediço, a remoção situa-se no campo da discricionariedade administrativa e constitui deslocamento horizontal do servidor público, de um órgão para outro, dentro da mesma estrutura organizacional, podendo ocorrer a pedido do agente público ou no interesse da Administração. 



    Do exame das provas juntadas nos autos, infere-se que ao apelante afirma que não existia situação emergencial para justificar acompanhar o detento fora do complexo penitenciário, já que o mesmo ficou em observação por seis dias e o encaminhamento ao hospital público se deu sem registro de estado de urgência ou emergência. Que questionou a ordem ao agente Silva ante a falta de indicação médica de cunho emergencial, mas o agente o ameaçou. Que já vinha sofrendo assédio e perseguição do Agente Silva de relação às atividades laborais, tendo inclusive movido queixa crime. Que diante de tal recusa, a Diretora da Central Médica o apresentou ao Superintendente de Gestão Prisional para fins de transferência de lotação, sob a alegação de ausência de perfil, ato que demonstra abuso de poder. 



    O apelante alegou na inicial que nunca respondeu a processo administrativo e que a diretora deveria ter apurado os fatos por meio de processo administrativo disciplinar, mas preferiu adotar comportamento leviano e o desmoralizar frente aos colegas de trabalho.



    Pois bem. A Administração Pública pode remover seus servidores públicos, a fim de atender ao interesse público e aperfeiçoar a prestação dos serviços, bem como otimizar a distribuição da força de trabalho. Tal poder-dever decorre não apenas da discricionariedade, mas também do poder hierárquico que detém o chefe de cada unidade administrativa. 



    Com efeito, na hipótese dos autos, os motivos apresentados no ato impugnado (id 22999847) ilustram que a remoção do servidor não decorreu da necessidade do serviço público, e sim, de uma falta funcional, representando, na verdade, uma sanção administrativa em virtude do servidor se negar a cumprir atribuição que lhe seria imposta na Lei 7.209/97, por não considerar seu enquadramento na situação emergencial inserta no art. 3º VIII, a justificar o deslocamento para fora do complexo penitenciário.



    É nítido o caráter punitivo da medida, já que, muito embora esteja motivado, foi emanado sem observância do contraditório e ampla defesa, o que aliás admite o Estado da Bahia em sua intervenção de id 22999904, ocasião em que deixou de colacionar aos autos elementos suficientes para afastar a ilegalidade do ato de remoção. 



    Como se vê, há prova de que a Administração Pública tenha violado o princípio constitucional do devido processo legal e que a remoção tenha sido efetuada por desvio de finalidade, ante as supostas animosidades que o apelante teria com a direção da escola e o agente Silva. 



    Assim, diante das provas coligidas aos autos, a inexistência de prévio processo administrativo disciplinar torna nulo o ato administrativo de remoção do apelante, diante da justificativa utilizada pela autoridade coatora para a prática do ato.



    (...)



    Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial de id 27808390, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau para conceder a segurança vindicada, determinando o retorno do Impetrante ao seu local originário de atuação, ante a ilegalidade do ato coator, pelos fundamentos de fato e direito aventados” (eDOC 113 – ID: df7b8fed)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito Administrativo. Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Recebimento como agravo interno. Servidor público. Remoção a pedido por motivo de saúde. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de admitir o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, na hipótese de a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão embargada e buscar os excepcionais efeitos infringentes. Precedente. 4. Em atenção à celeridade processual, no caso de os fundamentos apresentados serem suficientes para a compreensão da controvérsia, dispensa-se, inclusive, a intimação da parte para complementar as razões. Precedentes: Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes. 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento” (ARE 1542278 ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.05.2025 – grifo nosso)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Policial militar. Remoção. Ato discricionário. Prejuízo ao serviço público. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)” (ARE 1520230 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11.12.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente